Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-47.2020.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-47.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOACIR GONCALVES NETO - CPF: 001.759.163-57 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNA DE PAIVA CANESIN - CPF: 117.712.367-36 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRELIMINAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA OU REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de reserva de hotel relativa a pacote turístico contratado, sem qualquer assistência material ou ressarcimento dos valores, mesmo após reclamação administrativa, representa falha na prestação do serviço e enseja a restituição material e a fixação de indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00 – para cada autor) e a ressarcir o valor pago (R$ 241,17) a título de dano material em razão de falha na prestação do serviço consistente em cancelamento da reserva do hotel contratada e paga, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a requerida no pagamento a título de danos morais, em favor dos requerentes, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, acrescida de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (28/12/2019) e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ).

b) CONDENAR a ré a restituir aos autores, à título de danos materiais, a quantia de R$ 241,17 (duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso (Súmula 54/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, alegou preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiros, uma vez que é uma plataforma de intermediação, de modo que o consumidor contratou direto com o hotel e fez pagamento a este. No mérito, alegou ausência de ato ilícito na medida em que apenas prestou o serviço de intermediação e aproximação útil entre rede hoteleira e consumidor, de modo que não pode ser responsabilizado por eventual mau serviço prestado pelo hotel, não havendo nexo causal.

Sustentou ausência de dano material, pois não receber qualquer valor e inexistência de dano moral. Alternativamente, sustentou que o valor da indenização é excessivo, pois terá que pagar a quantia de R$ 16.000,00.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Os promoventes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRELIMINAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, alegou preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiros, uma vez que é uma plataforma de intermediação, de modo que o consumidor contratou direto com o hotel e fez pagamento a este.

Sem razão a parte promovida, pois é a plataforma que aproximou ambas as partes, consumidor e hotel, de modo que integra a cadeia de consumo, pois lucra com tal atividade.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço, uma vez que os promoventes adquiriram, com antecedência, uma reserva no hotel Le Deville em Montreal/Canadá, por intermédio da plataforma da promovida, no período de 28/12/2019 à 29/12/2019, sendo que após longas horas de viagem, ao chegarem no hotel, de madrugada, foram surpreendidos com uma foto afixada na porta do hotel com a informação de lotação máxima, descobrindo-se que a reserva havia sido cancelada.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando a comprovação de tais fatos, assim como justificando o dano moral sofrido por descobrirem de madrugada, em país estrangeiro, o cancelamento de uma reserva feita com antecedência, sem qualquer comunicado ou assistência, conforme trecho da sentença que cito:

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atenta a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor da pretensão indenizatória inaugural dos autores.

Os reclamantes comprovaram que realizaram com antecedência uma reserva no hotel Le Deville em Montreal/Canadá, por intermédio do site da ré (Id. 29106845), no período de 28/12/2019 à 29/12/2019, sendo que após longas horas de viagem, ao chegarem no hotel de madrugada, foram surpreendidos com uma foto afixada na porta do hotel com a informação de lotação máxima (Id. 29107644).

Em plena madrugada fria (Id. 29106871), em um país estrangeiro, os requerentes tentaram contato com a ré (Id. 29106859), onde foram informados que a reserva havia sido cancelada naquela manhã.

Data máxima vênia às considerações defensivas apresentadas pela requerida, entendo que problemas operacionais de informação de capacidade de vagas, não são estranhos às atividades típicas fornecidas pela reclamada, especialmente por se tratarem de situações cujas informações são levadas ao seu conhecimento de forma prévia, por meio de sistema totalmente informatizado para que sejam atualizadas e anunciadas em seu site.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral.

O cancelamento da reserva é fato incontroverso, em que pese a parte Recorrente entender que não possui qualquer responsabilidade pelo evento, atribuindo culpa ao Hotel e justificando que se trata de mera plataforma que intermedia, que aproxima consumidor e rede hoteleira. A despeito de tal justificativa, tal como apreciado por ocasião da rejeição das preliminares, a responsabilidade é objetiva e solidária.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de alegar culpa do hotel, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, decorrente do fato de integrar a cadeia de consumo, lhe assiste eventual ação de regresso, não podendo o consumidor, parte hipossuficiente, suportar os riscos da atividade.

O cancelamento de reserva de hotel relativa a pacote turístico contratado, sem qualquer assistência material ou ressarcimento dos valores, mesmo após reclamação administrativa, representa falha na prestação do serviço e enseja a restituição material e a fixação de indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada promovente, a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021